Tribunal: TJDFT
Processo: 0724048-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO CORRENTISTA. CULPA CONCORRENTE. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu parcialmente a inexistência de débito decorrente de fraude bancária e distribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes. O autor alega ter sido vítima do “golpe do motoboy”, no qual entregou cartão e senha a suposto preposto do banco, resultando em transação não reconhecida no valor de R$ 75.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude ocorrida; (ii) analisar a existência de culpa concorrente do consumidor, com consequente repartição dos prejuízos; (iii) perquirir se houve cobrança indevida decorrente de contrato fraudulento e se esse fato é suficiente para gerar indenização de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. O banco não adotou medidas eficazes para evitar a fraude, permitindo transação atípica e vultosa, em desacordo com o perfil de consumo de cliente hipervulnerável. 5. O consumidor ao fornecer seus dados bancários e entregar o cartão ao fraudador, contribuiu para o evento danoso, caracterizando culpa concorrente (art. 945 do Código Civil). 6. O dano moral não se configura in re ipsa, pois a cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos e sem conduta abusiva do banco, não gera violação direta aos direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida a sentença que reconheceu a inexistência parcial do débito e a sucumbência recíproca.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias quando não adota medidas eficazes de segurança. 2. Há culpa concorrente do consumidor que entrega voluntariamente cartão e senha a terceiros, impondo-se a repartição proporcional dos prejuízos. 3. A cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos e sem abuso, não configura dano moral in re ipsa."
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 6o, VI; Código Civil, art. 945. Código de Processo Civil, arts. 369, 319, inciso VI. Resolução 155, de 14/10/2021 do Banco Central do Brasil. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 2015732 SP 2022/0227844-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023, AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023 e REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022. TJDFT: Acórdão 1963411, 0749357-30.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025, Acórdão 1965092, 0724440-84.2023.8.07.0020, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025, Acórdão 1810753, 0717576-87.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024, Acórdão 1959674, 0710485-86.2023.8.07.0019, Relator(a): ANA CANTARINO, Relator(a) Designado(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025, Acórdão 1953390, 0748326-72.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 14/01/2025, Acórdão 1953802, 0715915-39.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.